Tribunal: TJES
Processo: 5006396-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006396-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

AGRAVADO: MARLON CLEBSON PEREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de saneamento básico contra decisão que reconheceu a relação de consumo por equiparação em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito e determinou a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em demanda de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O consumidor “bystander” é protegido pelo art. 17 do CDC, sendo cabível a aplicação da norma consumerista ainda que não haja contratação direta entre as partes.

4. A inversão do ônus da prova pressupõe a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor, conforme prevê o art. 6º, VIII, do CDC.

5. A distribuição dinâmica do ônus probatório é admissível à luz do art. 373, §1º, do CPC, quando uma das partes detém melhores condições técnicas ou documentais para produzir determinada prova.

6. No caso, é razoável atribuir à concessionária a prova da ocorrência do acidente, da eventual ausência de sinalização e de sua responsabilidade pela obra, por estar em melhores condições de demonstrar tais fatos.

7. Compete ao autor comprovar os danos materiais sofridos, a extensão do dano moral e a razoabilidade dos valores postulados, por se referirem à sua esfera pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para distribuir de forma dinâmica entre as partes o ônus probatório.

Tese de julgamento
:
1. O consumidor por equiparação tem direito à proteção do CDC quando sofre dano decorrente de defeito na prestação de serviço, ainda que não seja destinatário direto.
2. A inversão do ônus da prova pode ser aplicada de forma dinâmica quando os fatos controvertidos exigem produção de provas por partes distintas, conforme suas respectivas capacidades técnicas e documentais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, art. 373, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006396-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE SCHMIDT ZALAF - SP177270
AGRAVADO: MARLON CLEBSON PEREIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: DEISE DAS GRACAS LOBO - ES21317

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRK Ambiental – Cachoeiro de Itapemirim S.A.
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de indenização ajuizada por
Marlon Clebson Pereira
, que reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e determinou a inversão do ônus da prova.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:
i)
que não há relação de consumo entre as partes, pois o autor não é consumidor da empresa agravante, tampouco se verifica prestação direta de serviço;
ii)
que não se comprovaram os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, notadamente a hipossuficiência e a verossimilhança da alegação;
iii)
que a decisão agravada impôs à empresa um ônus probatório excessivo e indevido, em afronta à regra do art. 373, I, do CPC.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido em parte.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo, ao menos em parte. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, ao que se extrai do caderno processual, a demanda originária versa sobre acidente de trânsito supostamente ocorrido em razão da ausência de sinalização em via pública em que se realizavam obras atribuídas à concessionária.

O autor alega que trafegava de motocicleta quando caiu em uma valeta aberta na pista, em razão da suposta falha na prestação do serviço público.

No caso em exame, é possível reconhecer que, embora o autor não seja consumidor direto dos serviços prestados pela concessionária, é parte vulnerável da relação de consumo por equiparação, na forma do art. 17 do CDC. Trata-se de típico caso de consumidor “bystander”, cabendo-lhe a proteção conferida pelo microssistema consumerista.

Eis o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIAÇÃO SOLTA NA VIA PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua hipossuficiência técnica, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O consumidor por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do CDC, tem direito à proteção consumerista quando sofre dano decorrente de defeito na prestação do serviço, ainda que não tenha participado diretamente da relação de consumo. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001785-73.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Data: 20/Mar/2025)

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é possível ao magistrado inverter o ônus da prova em benefício do consumidor, desde que presentes a hipossuficiência do autor ou a verossimilhança das alegações.

Além disso, nos moldes do art. 373, §1º, do CPC, admite-se a distribuição diversa da carga probatória, sempre que a parte adversária estiver em melhores condições de demonstrar determinado fato. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Ainda assim, a inversão ampla e irrestrita da carga probatória, como determinada na origem, não se revela adequada, já que a pretensão indenizatória envolve distintos fatos controvertidos, com diferentes naturezas e elementos de prova, sendo mais razoável a adoção da distribuição dinâmica da prova, de forma a equilibrar o contraditório.

Em casos semelhantes já restou decidido:

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Ação ajuizada por pessoa jurídica contra a cia telefônica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Cabimento – Hipossuficiência da autora perante a grande prestadora de serviços – Ocorrência- Inversão do ônus da prova – Aplicação do artigo 6, inciso VIII do CDC c.c. o art. 373, § 1º, CPC – Necessidade: – De rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, embora a pessoa jurídica autora não se trate de destinatária final, mas é hipossuficiente perante a grande prestadora de serviços que é a ré, pelo que é correta a inversão do ônus da prova. Ademais, estando presentes os requisitos do art. 373, § 1º, do CPC, é possível a inversão do ônus da prova, em razão da possibilidade da sua distribuição dinâmica. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21281734220228260000 SP 2128173-42.2022.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/08/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

No caso, a controvérsia foi acertadamente delimitada pelo juízo de origem em quatro pontos:
a)
ocorrência do acidente e sua relação com a falta de sinalização no local;
b)
responsabilidade dos réus pela realização das obras e pela eventual ausência de sinalização;
c)
comprovação dos danos materiais e a extensão dos danos morais alegados; e
d)
a adequação dos valores pleiteados a título de reparação.

Nesse contexto, entendo que o ônus de demonstrar a (in)ocorrência do acidente e sua relação com a ausência de sinalização, bem como a efetiva responsabilidade pela obra (pontos controvertidos “a” e “b”), deve recair sobre a empresa agravante, por ser quem detém melhores condições técnicas e documentais para esclarecimento dos fatos.

Por outro lado, incumbe ao autor a prova dos danos materiais efetivamente suportados, da extensão do dano moral alegado e da razoabilidade dos valores pleiteados, uma vez que tais elementos dizem respeito à sua esfera pessoal (pontos controvertidos “c” e “d”).

A distribuição do ônus probatória na forma acima delineada não gera situação de desincumbência, tampouco torna o encargo impossível ou excessivamente difícil a nenhuma das partes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a decisão recorrida, promovendo a distribuição dinâmica do ônus da prova, recaindo
à Requerida
demonstrar a (in)ocorrência do acidente e sua relação com a ausência de sinalização, bem como a efetiva responsabilidade pela obra (pontos controvertidos “a” e “b”) e
ao Requerente
o ônus de comprovar os danos materiais efetivamente suportados, a extensão do dano moral alegado e a razoabilidade dos valores pleiteados (pontos controvertidos “c” e “d”).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.